Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Retire-se de Pauta. Ao Distrito Federal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, objetivamente, sobre as provas documentais requeridas pelo autor no ID 27646719. Após, conclusos para efetiva organização do processo. Intime-se. Brasília, sexta-feira, 15 de outubro de 2021, à 0h45min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator